Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
3. A Lei Complementar no 118/2005 alterou o art. 185 do CTN para estabelecer que se presume fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.
4. O STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR – Tema 290), firmou entendimento no sentido de que: “a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”.
5.Não se deve reconhecer fraude à execução quando os documentos comprovam que a alienação do imóvel ocorreu antes da inscrição em dívida ativa.
6. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
7. É possível, contudo, que seja aplicado o princípio da sucumbência: “Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.”
8. Ação com conteúdo meramente declaratório, matéria com baixa complexidade e ausência de dilação probatória, autorizam a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.